Tribunal: TJES
Processo: 5009312-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009312-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS NASCIMENTO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009312-42.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DOUGLAS NASCIMENTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE E PELO CONTEXTO OBJETIVO DA ABORDAGEM POLICIAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE COMO NOVO TÍTULO JUDICIAL DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas Nascimento contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, visando ao reconhecimento da nulidade da busca pessoal que originou a ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e ao desentranhamento das provas dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão da droga é nula por ausência de fundada suspeita, em violação ao art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se a superveniência de sentença penal condenatória afasta o alegado constrangimento ilegal e legitima a manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A confissão espontânea do paciente sobre a posse de drogas durante a abordagem policial gera fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A diligência policial também se fundamenta em contexto objetivo de fiscalização em local conhecido pelo intenso tráfico e pelo uso de motocicletas para práticas criminosas, o que reforça a razoabilidade da suspeita.

5.

A superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título judicial que legitima a prisão, afastando a natureza cautelar da custódia anteriormente decretada.

6.

O juízo sentenciante, ao condenar o paciente à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, valorou a reincidência e os maus antecedentes, bem como a quantidade e variedade da droga apreendida, evidenciando a destinação mercantil.

7.

O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto probatório ou à desconstituição das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no HC 935343/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A confissão espontânea do paciente constitui elemento suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP e legitimar a busca pessoal.

2.
A superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título judicial que legitima a prisão, afastando o alegado constrangimento ilegal.

3.
O habeas corpus não admite revolvimento fático-probatório para reavaliar fundamentos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 935343/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009312-42.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de DOUGLAS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Informam, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A tese central da defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal. Argumenta-se que a abordagem policial carecia de “fundada suspeita”, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que teria sido motivada exclusivamente por uma irregularidade de trânsito — o pneu da motocicleta em que o paciente era passageiro.

Afirma, ainda, que uma suposta confissão informal, não documentada, não teria o condão de validar uma diligência que, em sua origem, já seria viciada, invocando o princípio da não autoincriminação.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de Habeas Corpus para o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e o desentranhamento das provas dela decorrentes.

Informações processuais devidamente prestadas nos id’s nº 14467432 e 14467433.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do decisum constante no id n° 14504579.

Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (id nº 15312636).

Novas informações da autoridade coatora juntadas nos id’s 15338441 e 15376056.

É o relatório, no que interessa.

Peço dia para Julgamento, ATENTANDO-SE para inclusão em pauta de SUSTENTAÇÃO ORAL pela VIA VIRTUAL, conforme peticionamento de ID 15339578.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Primeiramente, quero cumprimentar o Desembargador Relator Fernando Zardini, Antônio, na pessoa de quem estendo os cumprimentos para os demais Desembargadores, cumprimentar os colegas advogados presentes, os serventuários da Justiça e quero cumprimentar o representante do Ministério Público.

E em nome da advocacia criminal, parabenizar a Procuradora Isabel Cristina Salvador Salomão, por demonstrar que nem todos os promotores são acusadores. Ainda existem muitos que cumprem seu papel. E um deles é o de fiscalizar a lei e é o que foi feito aqui.

Excelências, começo relatando os fatos.

Diz assim o boletim de ocorrência:

Durante o patrulhamento, no bairro Maria Ortiz, na rua Brício Mesquita, a equipe composta pelos policiais, aqui cita os policiais, visualizou uma motocicleta vermelha, cita a placa, conduzida pelo senhor Alexandre Moreira de Miranda, motor Uber, e no carona estava o senhor Douglas Nascimento.

Ao se aproximar do veículo, percebemos que o mesmo estava com pneu dianteiro sem nenhuma condição de rodagem, pneu liso. Sendo assim, a guarnição abordou a motocicleta com muita cautela, pois o local é conhecido pela guarnição devido ao intenso tráfico de drogas e durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com o Alexandre.

E ao realizar busca pessoal em Douglas, o mesmo de imediato afirmou a guarnição que estava com cocaína em sua posse.

E aí, vamos ao que diz o artigo 244 do Código de Processo Penal:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Em liminar, o ilustríssimo Desembargador Fernando, peço vênia para ler um trecho, diz o seguinte: essa confissão voluntária, ainda que informal, proferido no momento da diligência policial, altera drasticamente o panorama jurídico.

Ela não serviu para validar uma busca prévia e legal, mas sim para constituir a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. E fazendo uma reflexão sobre os fatos, vamos lá. Uma motocicleta conduzida por um motor Uber devidamente sinalizado. A viatura, no caso a moto, o policial ali conseguiu com a moto em movimento, as duas motocicletas em movimento perceber que o pneu dianteiro da moto estava careca isso já é, não sei como que ele tem essa capacidade.

E aí, ele para a moto.

Até aí, ok.

Só que ele para a moto e manda os dois irem para a parede. Tanto o Uber, trabalhando ali como motor Uber, devidamente sinalizado com camisa e o cinto visível no peito, e o paciente desse caso aqui. Os dois para a parede.

E aí ele faz, leio novamente aqui, uma busca pessoal. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com Alexandre, ou seja, viu a moto, pneu careca, encosta na parede e revistou Alexandre.

E aí, ele diz assim, ao realizar busca pessoal em Douglas, o mesmo de imediato afirmou a guarnição.

Portanto, com máxima vênia ao Desembargador, essa confissão dele, ela não serviu para validar essa busca pessoal.

Essa confissão foi depois que parou a moto. Essa confissão foi depois que o piloto da moto foi revistado.

E aí durante, não foi antes, ao realizar, leio novamente, ao realizar busca pessoal em Douglas, ou seja, estava realizando, o mesmo afirmou que estava com drogas.

E aí eu pergunto, resta a grande pergunta, a polícia pode parar um veículo?

Sim, ela pode.

E aí ela constata ali um pneu careca, qual seria o procedimento de uma motocicleta com pneu careca?

Não seria chamar o guincho?

Não seria uma infração de trânsito?

Agora, por conta de um pneu careca que segundo o policial percebeu ainda em movimento que o pneu estava careca e por esse motivo teria parado. Colocar duas pessoas na parede, revistar.

Então o que temos até o momento são os fatos narrados pelos policiais, o HC impetrado pela defesa alegando essa nulidade e a decisão liminar do Desembargador Relator.

E sabemos que a concessão de liminar, ela não se aprofunda tanto ao mérito. Esse mérito, ele vai ser maior analisado depois das informações prestadas pela autoridade coatora e depois do parecer do Ministério Público.

E falando nisso, Desembargador Fernando, vossa excelência, que já atuou como Promotor, Procurador, chefe do Ministério Público, sabe muito bem o papel importante que tem o órgão ministerial, principalmente em matéria criminal. E o parecer da Procuradora Isabel Cristina Salvador Salomão finaliza assim, e começo lendo o voto dela ao contrário.

Por todo exposto, o Ministério Público, com esteio na teoria dos frutos da árvore envenenada, se manifesta no sentido de que o presente writ seja conhecido para no mérito ser concedida a ordem pleiteada a fim de que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal.

E a Procuradora citou um julgado do STJ que diz assim, lendo um pequeno trecho: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para validade da diligência da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial. Relatoria do ministro Rogério Schietti, que continua: nesse sentido, foi estabelecido a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam o corpo de delito do artigo 244 do CPP.

E continua, ainda em seu voto, citando o julgado, que diz assim: não cumpre tais requisitos da diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário.

As indicações de nervosismo, sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que caracterizaria ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal.

Sobre essa confissão que ele fez após separado, após ter ficado na parede, após o piloto ser revistado e aí durante a sua revista, essa confissão, o que diz o MP no seu parecer?

Olha, citando inclusive o julgado de 2024 do STJ da Sexta Turma de relatoria do ministro Olavo de Almeida, que diz assim: “a descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula igualmente as provas delas decorrentes, não restando prova de materialidade do delito de tráfico de drogas com exclusão das evidências assim obtidas. É de rigor a absolvição”. Esse é o parecer da Procuradoria.

E aí vamos citar o que foi citado na petição inicial. O que entende o STJ sobre o tema.

“Esta Corte Superior tem se posicionado mais atualmente de forma reiterada pela impossibilidade de configuração de justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos ou mesmo em razão do mero nervosismo do condutor do veículo. Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas, pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade”.

É exatamente o que aconteceu aqui. A nulidade já foi desde o início, quando a polícia alega que a moto estaria com o pneu careca em andamento.

E aí, sendo repetitivo, coloca ali todos na parede, e aí depois da revista pessoal de um, depois da revista pessoal do segundo, que é o paciente desse Habeas Corpus, ele sim configura.

Então, como que foi dito no início da sessão pelo Desembargador Presidente Pedro, não importa as palavras, importa quem as diz. E quem que está dizendo essas palavras?

Isso não é tese da defesa.

Quem está dizendo isso é o artigo 244 do CPP, é o entendimento consolidado pelas turmas do STJ. Quem está dizendo isso é o Ministério Público Estadual atuando como fiscal da lei.

Portanto, excelências, a defesa requer a concessão da ordem do presente Habeas Corpus, reconhecendo a nulidade da busca pessoal do paciente, com a consequente desentranhamento dessa prova dos autos.

É o que se requer, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Cumprimento o doutor Gezio e ele faz algumas colocações na sua ostentação que me obrigam a revisitar os autos, razão pela qual peço retorno e trago na próxima sessão o julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA ((PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de vossa excelência.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de DOUGLAS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Informam, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A tese central da defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal. Argumenta-se que a abordagem policial carecia de "fundada suspeita", conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que teria sido motivada exclusivamente por uma irregularidade de trânsito — o pneu da motocicleta em que o paciente era passageiro.

Afirma, ainda, que uma suposta confissão informal, não documentada, não teria o condão de validar uma diligência que, em sua origem, já seria viciada, invocando o princípio da não autoincriminação.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de Habeas Corpus para o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e o desentranhamento das provas dela decorrentes.

Pois bem.

Em análise preliminar, a medida liminar foi indeferida, por se entender, naquele momento, que a narrativa dos fatos não evidenciava a ilegalidade apontada. Ponderou-se que, embora a ordem de parada tenha decorrido de uma infração de trânsito em área notoriamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a suspeita que legitimou a busca pessoal surgiu de um fato novo: a confissão espontânea do próprio paciente, que admitiu estar na posse de substâncias entorpecentes. Tal declaração voluntária constituiu a fundada suspeita exigida por lei, afastando, a priori, a alegação de arbitrariedade.

Posteriormente ao indeferimento da liminar, o juízo de origem comunicou a este Relator a prolação de sentença nos autos da ação penal principal, em 12 de agosto de 2025 (ID 15376056). Com a superveniência da sentença condenatória, a análise do presente writ ganha novos contornos, que reforçam a denegação da ordem.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o édito condenatório, realizou uma análise exauriente do conjunto fático-probatório, após a devida instrução processual, na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Na referida sentença, a preliminar de nulidade da abordagem foi expressamente rechaçada, não apenas com base nos fundamentos já vislumbrados nesta instância, mas com elementos adicionais colhidos sob o crivo do contraditório.

Ficou estabelecido que, para além da questão do "pneu careca", a abordagem foi fundamentada no elevado número de flagrantes de tráfico na referida rua (Brício Mesquita, Bairro Maria Ortiz) e no crescente uso de "Moto Uber" para a prática de crimes, o que intensificou a necessidade de fiscalização policial no local. Portanto, a ação policial não se baseou em mera intuição, mas em um contexto objetivo e concreto que justificava uma suspeita razoável.

Ademais, a prolação da sentença condenatória, que impôs ao paciente a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, constitui um novo título judicial a legitimar a segregação. A prisão, que antes era de natureza cautelar, agora decorre de um juízo de mérito aprofundado, que confirmou a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

A periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, que já haviam sido considerados para a manutenção da prisão preventiva, foram robustecidos durante a instrução e na dosimetria da pena. O juízo sentenciante destacou a existência de duas condenações anteriores por tráfico com trânsito em julgado, o que foi valorado como maus antecedentes e reincidência, e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. A quantidade e variedade do material apreendido — 65 pinos e 2 papelotes de cocaína, além de maconha e dinheiro em espécie — foram consideradas incompatíveis com a alegação de mero uso pessoal, evidenciando a finalidade mercantil da conduta.

Por fim, conforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a análise de eventuais nulidades ou a desconstituição das premissas fáticas fixadas pela instância ordinária demandaria um reexame aprofundado do conjunto probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC 935343/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Nestes termos, a sentença condenatória, ao analisar pormenorizadamente os fatos e as provas, solidifica as premissas que afastam a ilegalidade arguida, tornando a denegação da ordem medida impositiva.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, e considerando a superveniência de sentença penal condenatória que constitui novo título para a prisão, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009312-42.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DOUGLAS NASCIMENTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
DOUGLAS NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
/ES.

Informa
m
,
na inicial do
writ
, que
o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
ar
t
igo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A tese central da defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal. Argumenta-se que a abordagem policial carecia de "fundada suspeita", conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, uma vez que teria sido motivada exclusivamente por uma irregularidade de trânsito — o pneu da motocicleta em que o paciente era passageiro.

Afirma, ainda, que uma suposta confissão informal, não documentada, não teria o condão de validar uma diligência que, em sua origem, já seria viciada, invocando o princípio da não autoincriminação.

Diante de tais
argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para
o
reconhecimento da nulidade da busca pessoal e o desentranhamento das provas dela decorrentes.

Pois bem.

Em análise preliminar, a medida liminar foi indeferida, por se entender, naquele momento, que a narrativa dos fatos não evidenciava a ilegalidade apontada. Ponderou-se que, embora a ordem de parada tenha decorrido de uma infração de trânsito em área notoriamente conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a suspeita que legitimou a busca pessoal surgiu de um fato novo: a confissão espontânea do próprio paciente, que admitiu estar na posse de substâncias entorpecentes. Tal declaração voluntária constituiu a fundada suspeita exigida por lei, afastando, a priori, a alegação de arbitrariedade.

Posteriormente ao indeferimento da liminar, o
j
uízo de origem comunicou a este Relator a prolação de sentença nos autos da ação penal principal, em 12 de agosto de 2025
(ID 15376056).
Com a superveniência da sentença condenatória, a análise do presente
writ
ganha novos contornos, que reforçam a denegação da ordem.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o édito condenatório, realizou uma análise exauriente do conjunto fático-probatório, após a devida instrução processual, na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Na referida sentença, a preliminar de nulidade da abordagem foi expressamente rechaçada, não apenas com base nos fundamentos já vislumbrados nesta instância, mas com elementos adicionais colhidos sob o crivo do contraditório.

Ficou estabelecido que, para além da questão do "pneu careca", a abordagem foi fundamentada no elevado número de flagrantes de tráfico na referida rua (Brício Mesquita, Bairro Maria Ortiz) e no crescente uso de "Moto Uber" para a prática de crimes, o que intensificou a necessidade de fiscalização policial no local. Portanto, a ação policial não se baseou em mera intuição, mas em um contexto objetivo e concreto que justificava uma suspeita razoável.

Ademais, a prolação da sentença condenatória, que impôs ao paciente a pena definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, constitui um novo título judicial a legitimar a segregação. A prisão, que antes era de natureza cautelar, agora decorre de um juízo de mérito aprofundado, que confirmou a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

A periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, que já haviam sido considerados para a manutenção da prisão preventiva, foram robustecidos durante a instrução e na dosimetria da pena. O juízo sentenciante destacou a existência de duas condenações anteriores por tráfico com trânsito em julgado, o que foi valorado como maus antecedentes e reincidência, e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. A quantidade e variedade do material apreendido — 65 pinos e 2 papelotes de cocaína, além de maconha e dinheiro em espécie — foram consideradas incompatíveis com a alegação de mero uso pessoal, evidenciando a finalidade mercantil da conduta.

Por fim, c
onforme pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"a análise de eventuais nulidades ou a desconstituição das premissas fáticas fixadas pela instância ordinária demandaria um reexame aprofundado do conjunto probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus"
(AgRg no HC 935343/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Nestes termos, a
sentença condenatória, ao analisar pormenorizadamente os fatos e as provas, solidifica as premissas que afastam a ilegalidade arguida, tornando a denegação da ordem medida impositiva.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, e considerando a superveniência de sentença penal condenatória que constitui novo título para a prisão,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)